Tribunal: CARF
Processo: 10670.002503/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.002503/2009-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.822 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIMA INDUSTRIAL S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
CSLL. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA.
SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COM EFEITOS ERGA OMNES
DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO E
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA
DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO.
Contra os contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial, transitada em
julgado, proferida em sede de controle difuso, declarando a
inconstitucionalidade de lei que instituiu um determinado tributo, não pode ser
lavrada Autuação referente a tal obrigação.
Não pode haver a sobreposição de declaração de constitucionalidade, posterior
e superveniente, dessa Contribuição Social pelo E. Supremo Tribunal Federal,
sob pena de esvaziamento da eficácia do controle difuso de constitucionalidade, conforme entendimento estampado no REsp no
1.118.893/MG, julgado dentro do regime do art. 543-C do CPC/73 (Tema
Repetitivo 340). Incidência da previsão do §2o, do art. 62, do Anexo II, do
RICARF vigente.
As alterações na legislação da CSLL, promovidas após a Lei no 7.689/88, não
modificaram os elementos primordiais de sua regra matriz, restando
preservada a sua materialidade e os demais critérios do seu arquétipo jurídico.
Sob todas essas circunstâncias, somente poder-se-ia exigir CSLL do
contribuinte se fosse, previa e definitivamente, obtido êxito pela Fazenda
Nacional no exercício da prerrogativa excepcional tratada no inciso I, do art.
471 do CPC/73 (inciso I, do art. 505 do Codex Processual Civil de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.002503/2009-27
Fl. 14196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por dar-lhe provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 14197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 14.120 a 14.157) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1301-002.580 (fls. 14.099 a 14.118),
proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção desse E. CARF, na sessão de 16
de agosto de 2017, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte.
Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado,
declarando a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser
cobrados em razão de legislação superveniente que não modificou o tributo em
sua essência, nem tampouco em razão de posterior declaração de
constitucionalidade do tributo pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o
entendimento consagrado no REsp no 1.118.893MG, sujeito ao regime do art.
543C do CPC.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de CSLL, do ano-calendário de
2004, lançada em face da Contribuinte em razão da constatação fiscal de ausência de declaração
de débitos tal tributo em suas DIPJ e DCTFs do período e, tampouco, de qualquer recolhimento.

Melhor esclarecendo, a Contribuinte afirmou em fiscalização que possui a seu
favor r. decisão do Poder Judiciário, proferida nos autos do Mandado de Segurança no 89.15052,
transitada em julgado, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 7.856/89, inclusive com
fundamento no entendimento do C. Plenário do E. Tribunal Regional Federal da 1a Região,
afastando derradeiramente a incidência de tal Contribuição Social.

A Contribuinte, desde então, arrima-se na força da coisa julgada para justificar a
improcedência da cobrança de CSLL - não havendo controvérsias sobre a procedência deste fato,
então oposto contra o Fisco.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se o presente processo de julgamento de recursos voluntário e de ofício
interpostos por Rima Industrial SA e Fazenda Nacional, contra acórdão que
julgou parcialmente procedente o auto de infração de CSLL, relativo ao ano-
calendário de 2004, em que foi apurada falta de recolhimento da referida
contribuição no valor de R$ 20.589.449,64, acrescidos de multa de ofício de
75% e juros de mora.
Fl. 14198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

Por bem relatar o ocorrido, valho-me do relatório elaborado pelo órgão
julgador a quo, complementando-o ao final:
"Contra a interessada foi lavrado o Auto de Infração, fls. 01/13, para exigir a
CSLL, por falta de recolhimento, no valor de R$ 20.589.449,64, com a multa de
ofício de 75%, conforme enquadramento legal constante nos autos, e os juros de
mora de acordo com a legislação pertinente.
Consta, em síntese, da Descrição dos Fatos de fls. 06/10:
a) que a contribuinte não declarou a CSLL na DIPJ e na DCTF e nada recolheu,
relativo ao ano–calendário 2004;
b) que foi apurada CSLL, referente ao período de apuração 01/2004 a 12/2004,
conforme forma lá especificada;
c) que a contribuinte impetrou Mandado de Segurança, em 26/04/1989, contra
ato do Delegado da DRF/Belo Horizonte, alegando inconstitucionalidade da lei
7.689/88 e que este transitou em julgado em 12/12/1991, concedendo a
segurança;
d) que o STF, através da ADIN no 152, julgou inconstitucional apenas o art. 8o
da Lei no 7.689/89, conclusão esta que foi objeto da Resolução do Senado
Federal no 11, de 2005;
e) que o mandado de segurança, pela sua natureza, não serve para o ataque à Lei
em tese considerada, mas aos seus efeitos específicos, devidamente traçados na
peça exordial e ao curso da contenda e que a providência solicitada ao Juízo diz
respeito a exercícios financeiros estabelecidos dentro de determinado lapso
temporal, que não pode, evidentemente, ultrapassar a data em que se deu o
trânsito em julgado;
Intimada em 30/12/2009, a interessada apresentou impugnação em 02/02/2010
(fls. 687/719), na qual alega, em síntese, o seguinte:
Preliminarmente:
a) que o lançamento tem origem na Lei no 7689/88 e esta foi considerada
inconstitucional em acórdão transitado em julgado e, assim o lançamento
ofende a coisa julgada;
b) que a coisa julgada só pode ser revista pelo próprio Poder Judiciário através
da competente ação rescisória;
c) que não é possível exigir da empresa o pagamento de CSLL em qualquer
exercício sem agredir frontalmente a coisa julgada;
d) que as leis posteriores não tem o condão de ressuscitar a CSLL e que a Lei
8.212/91 apenas majorou a alíquota.
Do Mérito:
a) que a construção da base de cálculo da contribuição em comento não
encontra guarida no embasamento técnico-contábil, tão pouco na legislação
vigente para apuração da base de cálculo da CSLL;
b) que as rubricas glosadas pela fiscalização estão sustentadas nos acentos
contábeis da impugnante, contabilizados em conformidade com os princípios de
contabilidade geralmente aceitos e certificados por auditoria independente;
c) que, diante do lançamento, a empresa contratou auditoria independente para
revisão contábil-fiscal tributária e revisão da DIPJ/2005 e que o resultado final é
parte integrante da peça impugnatória;
Fl. 14199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

d) que a fiscalização reconstituiu a apuração do CPV, ficha 4A da DIPJ/2005,
apurando um CPV no valor de R$ 125.183.608,83;
e) que a impugnante registrou em sua DIPJ/2005 o valor de R$ 310.732.554,10
como CPV, suportado na escrita contábil e convalidado por auditores
independentes, conforme item seguinte;
f) que não assiste razão à glosa de R$ 185.548.945,27 no CPV por:
f.1 - que o estoque inicial considerado não coaduna com os valores registrados
nos livros contábeis, que montam em R$ 33.323.164,77;
f.2 – que as compras de insumos a prazo, consideradas no valor de R$
40.101.992,69, representam tão somente 16,8% das aquisições de insumos do
período, diretivas a produção no total de R$ 240.412.104,22; de um total de
entradas/aquisições no valor de R$ 363.346.293,82, já expurgado o valor dos
impostos incidentes e as devoluções havidas;
f.3 – que os outros custos montam R$ 8.462.316,67;
f.4) que o saldo de estoque final, considerado no valor de R$ 26.431.324,77,
distorce dos saldos esculpidos nos livros fiscais no valor de R$ 37.612.218,76;
g) que a fiscalização retificou o valor da rubrica “Outras despesas operacionais”
para R$ 12.921.897,17, diferentemente do apurado pela auditoria independente
em relatório elaborado de forma analítica e pormenorizado; e que os valores
apurados com base nos livros contábeis montam em R$ 12.852.132,75;
h) por ser de menor relevância, os autos à fl. 306 apresentam erro material na
somatória/apuração do lucro operacional (linha 41) no valor de R$
226.478.045,18, enquanto o correto é 193.454.314,73. Neste mesmo passo, o
valor do crédito tributário da CSLL no montante de R$ 20.589.449,64, vem
consignado no relatório fiscal tendo como base o valor de R$ 228.656.609,85,
diferentemente do valor de R$ 228.771.662,72 reportado na linha 37 de fl. 308;
i) pelos motivos acima, não deve prevalecer a imputação da multa arrimada nos
art. 2o e §§, da Lei no 7.689/88; art. 28 da Lei no 9.430/96; art. 37 da Lei no
10.637/02 e arts. 289 a 295 e §§, do RIR/99;
j) por fim requer o cancelamento integral do auto de infração e valer-se de todos
os meios de prova em direito admitidos.
Anexa, como parte integrante da impugnação, Relatório de Revisão Fiscal
Tributária Especial elaborado por Soltz, Mattoso & Mendes Auditores
Independentes que conclui:
Verificamos que as informações obtidas pela Auditoria divergem das
informações inseridas pela RIMA na DIPJ, divergências estas, tão somente na
distribuição dos valores das linhas das fichas específicas, sem, contudo, alterar o
resultado do lucro líquido do exercício que, após análises, conferem com os
balancetes mensais.
Posteriormente, em documento datado de 17/03/2010, a contribuinte apresentou
aditamento à impugnação (fls. 724/768), na qual alega, em síntese:
A autuação incorre em violação a coisa julgada em razão de decisão prolatada
em Mandado de Segurança impetrado pela Impugnante; que o crédito tributário
exigido, em quase sua totalidade, foi extinto pela ocorrência do fato
decadencial.
É o relatório."
Fl. 14200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

Em 25 de março de 2010, a 1a Turma/DRJ JFA julgou o lançamento
parcialmente procedente, conforme ementa do Acórdão no 0928.847, abaixo
transcrita:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Ano-calendário: 2004
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS. APURAÇÃO.
O parágrafo 1o, do artigo 187 da Lei das Sociedades por Ações determina que
na apuração do lucro do exercício social serão computados as receitas e os
rendimentos no período, independentemente da sua realização em moeda; e os
custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a
essas receitas.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÕES NO ESCRITÓRIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
As intimações e notificações, no processo administrativo fiscal, devem obedecer
às disposições do Decreto no 70.235/72, devendo ser endereçadas ao domicílio
fiscal do sujeito passivo.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de produção de provas pois é na fase
impugnatória o momento processual próprio para que o sujeito passivo
apresente as provas que respaldam seus argumentos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA.
Mesmo em uma interpretação mais favorável para o contribuinte, no caso, não
há que se falar em decadência do direito de o fisco constituir o crédito
tributário, pois esse prazo se encerra cinco anos após a ocorrência do fato
gerador.
Devidamente cientificada em 20/04/2010 (fls. 812), a contribuinte apresentou,
tempestivamente, em 20/05/2010 (fls. 864, 865), o recurso voluntário de fls. 816
a 863 alegando, em apertada síntese, os itens abaixo relacionados, os quais
serão melhores descritos por ocasião do voto:
(i) A impossibilidade de exigência do recolhimento da CSLL, tendo em vista que
em 12/12/1991 transitou em julgado, perante o TRF/1a Região, na apelação ao
mandado de segurança no 89.00015052, decisão judicial desobrigando a
recorrente de adimplir o tributo exigido, face à inconstitucionalidade da Lei no
7.689/88;
(ii) Refuta as afirmações de que o alcance da coisa julgada estaria limitado
diante das relações jurídico-tributária continuativas, nos termos da Súmula no
239 do STF.
Sustenta que, a partir do julgamento do REsp no 731.250/PE, restou
consolidado o entendimento de que não há como exigir o pagamento de tributo
Fl. 14201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

sem ofender a coisa julgada, ainda que para exercícios posteriores e com
fundamento em lei diversa que tenha alterado somente aspectos quantitativos
da hipótese de incidência;
(iii) Alega que caso a União desejasse exigir o tributo deveria ter pleiteado em
ação rescisória o afastamento da coisa julgada sob pena de ofensa ao princípio
da segurança jurídica e respeito à coisa julgada;
(iv) Opõe-se ao entendimento do acórdão recorrido de que a situação do
presente processo estaria sob abrigo da previsão contida no art. 471, do CPC,
eis que as leis posteriores apenas modificaram a alíquota e base de cálculo da
exação, sem alterar o aspecto material da hipótese de incidência e estabelecer
uma nova relação jurídica entre as partes. Cita jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça nesse sentido;
(v) Requer, caso seja considerada contribuinte da CSLL, o reconhecimento da
decadência da exigência fiscal. Defende que a falta de recolhimento do tributo
não tem o condão de descaracterizar a natureza do lançamento tributário e que
a única possibilidade de aplicação de outra regra decadencial, que não a
prevista no art. 150 do CTN para os tributos sujeitos à homologação, é a
presença de dolo, fraude ou simulação, hipóteses estas que não teria ocorrido
no presente caso;
(vi) Afirma que a autoridade autuante e a decisão recorrida desconsideraram
grande parte do custo dos produtos vendidos registrado em sua contabilidade,
no valor de R$ 185.548.945,27, apesar de estarem documentalmente
comprovadas todas as razões lançadas em sua defesa;
(vii) Sobre a divergência apurada no estoque inicial, argúi que a contabilidade
da recorrente não foi desprestigiada pela fiscalização devendo ser os dados
nela apontados admitidos, salvo se cabalmente desconstituídos pelo Fisco, o
que não foi o caso;
(viii) Aponta equívoco da decisão recorrida ao afirmar que o contribuinte
pretendeu retificar diversas linhas da DIPJ/2005 conforme valores apurados
pela auditoria independente. Sustenta que ao apresentar os laudos de auditoria
pretendeu apenas demonstrar que não há irregularidades em sua escrita
contábil e que não há outras provas, como as exigidas pela decisão recorrida,
senão a própria escrituração de sua contabilidade;
(ix) Reitera que sua escrita fiscal é completamente regular e, portanto, não
pode ser desconsiderada sem qualquer atividade probatória por parte da
autuante, sob pena de inobservância ao dever constitucional de investigação e
prova, bem assim, à busca pela verdade material;
(x) Afirma que o relatório produzido pela equipe de auditoria independente, já
juntado aos autos, demonstrou que não há qualquer irregularidade na escrita
contábil do contribuinte, especialmente no custo dos produtos vendidos (CPV).
Acrescenta que pela análise do relatório as imperfeições no preenchimento de
algumas linhas da DIPJ não alteraram o resultado do lucro líquido do
exercício e não trouxeram qualquer prejuízo para o Fisco Federal;
(xi) Ao final, requer o provimento do recurso voluntário e a exoneração dos
gravames decorrentes do litígio.
Ao apreciar o Recurso Voluntário na sessão realizada em 07/08/2012, os
membros desta turma, por unanimidade de votos, resolveram converter o
julgamento em diligência, por meio da Resolução no 1301000.073, para que
fossem adotadas as seguintes providências:
Fl. 14202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

"Nessas circunstâncias, considerando, ainda que excepcionalmente, a eventual
possibilidade de insucesso da tese de respeito da impossibilidade de ofensa à
coisa julgada trazida no recurso – o que aqui apenas se admite em sede de
eventualidade , verifica-se a necessidade de adequada e específica avaliação
dos instrumentos probatórios para que, em caso de eventual apuração de
montante a ser exigido da contribuinte, seja então especificamente quantificado
o crédito, a partir dos elementos e instrumentos por ela especificamente
mantidos, conforme destacado, inclusive, em sua própria pretensão recursal.
Em face dessas considerações, encaminho meu voto no sentido de converter o
julgamento em diligência para a apuração e verificação da forma de apuração
da base de cálculo da CSLL efetivada pela contribuinte, visando à identificação
dos montantes indicados como constantes nos apontados livros auxiliares, nos
termos então sustentados em sede de defesa."
A fiscalização realizou a diligência e, após efetuar o levantamento das
aquisições de insumos através da escrituração contábil digital apresentada
pelo contribuinte, elaborou o Termo de Conclusão de Diligência Fiscal (fls.
14.046 a 14.061) tendo ao final assim concluído:
"Diante do acima relatado, da documentação apresentada encerro a diligência
requisitada, com apuração de aquisição de insumos no total de
R$184.573.372,63. No curso da fiscalização foi apurado o montante de
R$40.101.992,69, remanescendo diferença de R$144.471.379,94 (cento e
quarenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e setenta
e nove reais e nove e quatro centavos) a ser considerada como aquisição de
insumos no ano calendário de 2004."
Cientificada do relatório de diligência fiscal, a recorrente apresentou a
manifestação de fls. 14.064 a 14.073, apontando equívocos, por parte da
fiscalização, na composição das aquisições dos insumos por ela realizadas no
ano-calendário de 2004, os quais compõem o custo de fabricação própria.
Afirma que após as correções indicadas na manifestação, o valor total das
aquisições de insumos a ser considerada pela fiscalização totaliza R$
148.028.733,96.
É o relatório.

Como visto, a DRJ, negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 699 a
726), mantendo a exação fiscal na sua integralidade. Inconformada, a ora Recorrida apresentou
Apelo a este E. CARF, sendo, incialmente, convertido seu julgamento em diligência, por meio da
v. Resolução no 1301-000.073 (fls. 867 a 873), visando identificar a procedência dos cálculos da
apuração da CSLL trazidos em sua defesa, através da análise de sua escrita contábil auxiliar.

Após seu retorno, quando do efetivo julgamento do Recurso Voluntário (fls. 816 a
863) pelo v. Acórdão no 1301-002.580, ora recorrido, a Autuação foi integralmente cancelada,
reconhecendo-se a procedência da matéria jurídica acerca da coisa julgada referente à decisão
judicial, proferida nos autos do writ impetrado.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo, imediatamente, o Recurso Especial sob análise (fls. fls. 14.120 a
Fl. 14203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

14.157), demonstrando a suposta existência de divergência jurisprudencial sobre o alcance da
coisa julgada, em função da declaração de inconstitucionalidade da Lei instituidora da CSLL
(Lei no 7.689/88), requerendo a reforma do r. decisum que cancelou a exigência.

Processado, o Recurso Especial foi integralmente admitido, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 14.161 a 14.166, dando seguimento à apreciação do tema
singular tema sobre o trânsito em julgado da decisão que tiver desobrigado o contribuinte do
pagamento da CSLL, por considerar inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988, não impede que a
exação seja exigível com base em norma legal superveniente que tenha alterado
substancialmente os aspectos da hipótese de incidência, mormente pelo posterior
reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 7689/1988, pelo pleno do STF, bem assim que
a decisão do STJ no REsp 118893/MG não afastaria essa conclusão, uma vez que nele não
foram analisadas todas as normas supervenientes que teriam alterado substancialmente a
hipótese de incidência da CSLL, sendo aplicável apenas para fatos geradores até 1992.

Cientificada, a Contribuinte ofertou suas Contrarrazões (fls. 1077 a 1112), que
questionam o conhecimento do Apelo Especial fazendário, alegando que os paradigmas não
demonstrariam erro de julgadores na aplicação de precedente do E. STJ – como deveria ter sido
feito - e, tampouco, erro dos Exmos. Ministros no julgamento do REsp no 1.118.893/MG,
matéria esta que também afrontaria o art. 62 do RICARF. No mérito, reitera suas razões de
defesa aduzidas ao longo do feito, sobre a prevalência da decisão transitada em julgado,
proferida pelo Poder Judiciário, que declarou em Mandado de Segurança a inconstitucionalidade
da CSLL, não podendo ser agora esta exigida.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 14204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial do I. Procurador, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do
RICARF vigente.

Existe um tema singular aduzido no Recurso Especial, objeto da admissão prévia
procedida, podendo ser bem exprimido no seguinte trecho do r. Despacho a quo correspondente:

(...) o trânsito em julgado da decisão que tiver desobrigado o contribuinte do
pagamento da CSLL, por considerar inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988,
não impede que a exação seja exigível com base em norma legal superveniente
que tenha alterado substancialmente os aspectos da hipótese de incidência,
mormente pelo posterior reconhecimento da constitucionalidade da Lei no
7689/1988, pelo pleno do STF, bem assim que a decisão do STJ no REsp
118893/MG não afastaria essa conclusão, uma vez que nele não foram
analisadas todas as normas supervenientes que teriam alterado
substancialmente a hipótese de incidência da CSLL, sendo aplicável apenas
para fatos geradores até 1992.

Conforme relatado, a Contribuinte, ora Recorrida, em breves termos, questiona
especificamente o conhecimento do recurso sob análise, construindo raciocínio em que, ao passo
que o v. Acórdão no 1301-002.580 recorrido observou precedente do E. STJ, julgado nos termos
do art. 543-C do CPC/73, em observância ao §2o do art. 62 do RICARF, confrontar seu mérito,
mesmo trazendo julgados em sentido contrário, afrontaria a proibição recursal inserida no inciso
II do §12 do art. 67 do mesmo Regimento Interno.

Nessa mesma linha, pugna que deveria a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ter trazido demonstração expressa de divergência acerca de erro na aplicação do precedente
judicial pela C. Turma Ordinária ou, pelo menos, de erro na aplicação do Direito por aquele E.
STJ - o que não teria se procedido nas razões.

Pois bem, analisando o teor do Recurso Especial fazendário, bem como o dos
paradigmas invocados, entende-se que não assiste razão à Recorrida.

Isso pois, em ambos julgados paradigmas invocados, proferidos por esta mesma
C. 1a Turma da CSRF, restou profundamente analisada e julgada, não só a questão meritória do
Fl. 14205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

alcance da coisa julgada das declarações de inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, mas
também a aplicabilidade e a incidência aos casos lá, então, sob julgamento do entendimento
vinculante do E. STJ, expresso pelo REsp no 1.118.893/MG.

Confira-se as ementas de tais paradigmas:

Acórdão no 9101-002.902:

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
LIMITES DA COISA JULGADA
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte,
os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro,
especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, pelo seu tribunal pleno, em
várias oportunidades (RE 146.733-9/SP, em 29/06/1992, RE 138.284-8/CE, em
01/07/2002, e RE 150.764/PE, em 16/12/92) concluiu pela constitucionalidade
da exigência da CSLL pela Lei 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança
no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado
Federal no 11, de 04/04/1995, quando se deu efeito erga omnes para essa
inconstitucionalidade apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança
da CSLL no próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543-C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO
VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE
APLICA O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente
quanto à exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O
STJ não se manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não
tratou da implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade
da Lei 7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de
04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de então. Isto ainda é
matéria controversa, e não há decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem
do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do regimento
interno do CARF.

Acórdão no 9101-002.583:

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001, 2003, 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REGRA DO ART. 173, I,
DO CTN.
A contagem do prazo decadencial nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quando a lei prevê pagamento antecipado do tributo e este
Fl. 14206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

inocorre, se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, regra do art. 173, inciso I, do CTN
(Decisão do STJ sob o regime do art. 543-C do CPC - recursos repetitivos -
REsp no 973.333/SC).
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. PARADIGMA CONTRÁRIO À SÚMULA.
Não se conhece de divergência cujo paradigma trazido é contrário à súmula
CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689, DE 1988. EFEITOS
PROSPECTIVOS
DA
COISA
JULGADA.
ALTERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JURÍDICAS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RESP No
1.118.893/MG.
Ainda que as decisões do STJ exaradas sob o regime do art. 543-C do CPC
(recursos repetitivos) devam ser reproduzidas no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, ao se aplicar o decidido por aquela Corte na verificação dos
efeitos de decisões judiciais transitadas em julgado que declararam
inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988 (REsp no 1.118.893/MG), deve-se
cotejar as circunstâncias jurídicas e fáticas que envolvem o caso concreto e a
decisão transitada em julgado com os limites do decidido no recurso especial
em tela. Discrepâncias normativas e de precedentes demonstram que a hipótese
não se subsume ao repetitivo, e justificam a sua não aplicação.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689, DE 1988. EFEITOS
PROSPECTIVOS
DA
COISA
JULGADA.
ALTERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JURÍDICAS.
Os precedentes dos RE no 146.733/SP e no 138.284/CE, posteriormente
confirmados no julgamento da ADI no 15-2/DF, possuem força para, com o seu
advento, impactar ou alterar o sistema jurídico vigente ao tempo da prolação
de decisão judicial, transitada em julgado, que declarou a inconstitucionalidade da Lei no
7.689,
de
1988,
fazendo
cessar
automaticamente sua eficácia.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício (Súmula
CARF no 105).

Como a simples reprodução das ementas já basta para demonstrar, todos os
mesmos temas e fundamentos utilizados no r. voto vencedor do v. Acórdão no 1301-002.580
foram igualmente apreciados em tais julgados paradigmas – inclusive a submissão dos processos
administrativos à r. decisão do E. STJ, alcançado no REsp no 1.118.893/MG – concluindo o C.
Colegiado que lhes proferiu, àquela época, de forma diversa, favoravelmente à pretensão da
Fazenda Nacional no Recurso Especial.

Ainda que tais v. Acórdãos paradigmas não versem sobre erro na aplicação do
precedente daquele E. Tribunal Superior do Poder Judiciário, essa questão foi apreciada, sendo
devidamente apresentados as razões e motivos para a sua deliberada e racional inobservância
Fl. 14207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

(distinguishing) pelos I. Julgadores, restando claríssima a divergência sobre tal tema – que, por
consequência, culmina em repercussão regimental diversa àquela percebida pela conclusão
alcançada no v. Acórdão recorrido, não se aplicando, por consequência, o §2o do art. 62 do
RICARF.

Inclusive diga-se que ambos os paradigmas apreciaram fatos geradores
(sachverhalt) de CSLL do mesmo ano-calendário de 2004, não havendo qualquer
excepcionalidade factual em tais casos capaz de afastar a similitude necessária para o manejo
recursal pretendido.

A presença de identidade factual e da necessária demonstração da divergência
interpretativa da mesma legislação são patentes.

Por fim, diga-se que, ainda que o entendimento desse Conselheiro seja pela
submissão do feito ao entendimento estampado no REsp no 1.118.893/MG, incorrendo na
hipótese regimental do §2o do art. 62 do RICARF vigente, tal fato, por lógica processual, não
pode representar um óbice preliminar de conhecimento do Recurso Especial, nos termos do art.
67, §12, inciso II, posto que tal conclusão demanda a análise meritória do feito – a qual somente
será procedida em momento posterior ao presente juízo prévio de conhecimento.

Nesse momento, em relação a tal questão, é apenas pertinente a confirmação da
demonstração pela Recorrente de que, em outros feitos, de igual matéria jurídica e com
inquestionável similitude fática, deliberada e fundamentadamente, não houve por outras C.
Turmas de Julgamento deste E. CARF, de maneira justificada, a aplicação do precedente julgado
nos termos do art. 543-C do CPC/73.

Desse modo, não procede a argumentação de não conhecimento aduzida nas
Contrarrazões da Contribuinte (ainda que muito bem redigidas), devendo ser integralmente
conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional, com anteriormente entendido no r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 14.161 a 14.166.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, o trânsito em
julgado da decisão que tiver desobrigado o contribuinte do pagamento da CSLL, por considerar
inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988, não impede que a exação seja exigível com base em
norma legal superveniente que tenha alterado substancialmente os aspectos da hipótese de
incidência, mormente pelo posterior reconhecimento da constitucionalidade da Lei no
7689/1988, pelo pleno do STF, bem assim que a decisão do STJ no REsp 118893/MG não
afastaria essa conclusão, uma vez que nele não foram analisadas todas as normas
Fl. 14208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

supervenientes que teriam alterado substancialmente a hipótese de incidência da CSLL, sendo
aplicável apenas para fatos geradores até 1992.

Como fica claro, alega a Fazenda Nacional, na esteira dos paradigmas trazidos,
em suma, que a legislação que rege a CSLL, editada após 1988, principalmente aquelas
promovidas até 1996, foi profundamente alterada, modificando os elementos constitutivos da
obrigação tributária, de modo que a declaração judicial de inconstitucionalidade da Lei no
7.689/1988, proferida muito antes de tais modificações, não mais poderia escusar a Contribuinte
de seu recolhimento, mormente em cenário posterior ao julgamento da ADI no 15, em 2007, pelo
E. Supremo Tribunal Federal, que afastou inconstitucionalidade total da Lei no 7.689/1988
(limitando tal reconhecimento de invalidade a alguns de seus artigos).

Igualmente, afirma que o recurso repetitivo do STJ REsp 1.118.893/MG não tem
o condão de eximir “ad infinitum” a cobrança de CSLL contribuintes que tenham decisão
transitada em julgado pela inconstitucionalidade da CSLL (...) pois analisou apenas a legislação
que regulava a exigência da CSLL até o ano de 1992. Acrescenta que Exmos. Ministros do
mesmo E. STJ, posteriormente ao julgamento de tal precedente repetitivo, em decisões
prolatadas no EREsp 841.818/DF e no EAg 991.788/DF, teriam manifestado entendimento que
os efeitos da coisa julgada tributária, referente ao controle difuso de constitucionalidade,
cessariam quando do trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo E. STF em ADI.

Por fim, destaca a perfeita adequação do PARECER PGFN/CRJ no 492/2011 ao
presente caso, uma vez que, apesar do referido parecer possuir como regra o efeito prospectivo,
foram ressalvadas expressamente as hipóteses em que a Receita Federal do Brasil não ficou
inerte e autuou a empresa beneficiada por coisa julgada superada por decisão E. do STF.

Pois bem, tendo em vista que o v. Acórdão recorrido entendeu pela aplicação ao
caso do disposto no §2o do art. 62 do RICARF, diante da adoção pela C. Turma Ordinária a quo
do entendimento estampado no REsp no 1.118.893/MG, proferido pela 1a Seção do E. STJ, de
relatoria do Exmo. Min. Arnaldo Esteves Lima, pulicado dia 23/11/2011, julgado na sistemática
de resolução prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (Tema Repetitivo no
340), sendo o cerne da insurgência recursal, primeiramente, confira-se sua ementa:

CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C
DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL. COISA
JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
7.689/88 E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.
SÚMULA 239/STF. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471, CAPUT, DO
CPC
CARACTERIZADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o
Lucro - CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada
em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação
Fl. 14209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

conforme concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação
jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em
processo de controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder
Judiciário há longa data, manifestou-se, ao julgar ação direta de
inconstitucionalidade, pela adequação da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL,
ao texto constitucional, à exceção do disposto no art 8o, por ofensa ao princípio
da irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da incompatibilidade com os
arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT (ADI 15/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
Tribunal Pleno, DJ 31/8/07).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a
relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade
ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e
o fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que
instituiu a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse
diploma legal, ainda não revogado ou modificado em sua essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores" (AgRg
no AgRg nos EREsp 885.763/GO, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO,
Primeira Seção, DJ 24/2/10).
6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em
matéria tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no
tocante a exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional
obtida houver impedido a cobrança de tributo em relação a determinado
período, já transcorrido, ou houver anulado débito fiscal. Se for declarada a
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo, não há falar na restrição
em tela (Embargos no Agravo de Petição 11.227, Rel. Min. CASTRO NUNES,
Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92
apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída
pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que
não criaram nova relação jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco
de cobrar a exação relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à
coisa julgada material" (REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJ 30/4/07).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.

Registre-se que a ementa do Julgado do E. STJ não poderia ser mas clara.

Primeiro, é inquestionável estar lá estampado o entendimento de que a
superveniência de decisão do E. STF, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, em sentido
Fl. 14210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

contrário ao desfecho meritório da Ação proposta pela Contribuinte, não afeta os efeitos e a
eficácia da declaração de inconstitucionalidade contida na sua respectiva decisão, transitada em
julgada.

E o fundamento por trás de tal posição mostra-se muito acertado e coerente. Uma
vez que o sistema de controle de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico
brasileiro contempla, simultaneamente, a utilização dos meios jurisdicionais difuso e
concentrado, não poderia se tolerar a sobreposição, ulterior, dos efeitos erga omnes de um
julgamento proferido em ADI a uma decisão definitiva, inter partes, favorável à pretensão do
autor de Ação judicial específica, sob pena do esvaziamento da eficácia dessa via de controle
difuso – e instauração de cenário de total insegurança jurídica aos tutelados pelas decisões do
Poder Judiciário, nas suas diversas instâncias e graus.

Mais do que isso: no presente caso, os fatos geradores colhidos pela Autuação são
de 2004, anteriores ao julgamento da ADI no 15 em 2007 e do Parecer PGFN/CRJ/no 492/2011.

Em acréscimo, tal situação é resguarda pela imutabilidade da sentença transitada
em julgado, contida na cláusula pétrea insculpida no art. 5o, XXXVI da Constituição da
República, regulada nos arts. 467 e 471 do Código de Processo Civil vigente ao tempo dos fatos
geradores aqui colhidos e da lavratura da Autuação, onde se estabelece que denomina-se coisa
julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a
recurso ordinário ou extraordinário e que nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas, relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica continuativa,
sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a
revisão do que foi estatuído na sentença que a coisa julgada ou em casos especificamente
excepcionados em Lei.

Tais disposições processuais conduzem à análise da segunda parte da matéria
apreciada naquela demanda julgada na sistemática do art. 543-C do CPC/73, e arguida pela
Contribuinte neste feito, qual seja, a permanência dos critérios de incidência da CSLL, instituída
por meio da Lei no 7.689/1988, mesmo após alterações legislativas pontuais – de modo a
representar modificação de direito substancial o bastante para relativizar a coisa julgada.

Mais uma vez, o entendimento exarado no REsp no 1.118.893/MG é categórico ao
afirmar que as alterações normativas promovidas após a vigência da Lei no 7.689/1988 não tem o
condão de criar uma nova relação jurídico-tributária, prevalecendo, assim, os efeitos da coisa
julgada na Ação judicial declaratória proposta pelo contribuinte, não podendo haver a exigência
lícita de CSLL.

Nem se diga que o precedente apenas aplica-se a fatos geradores ocorridos até o
ano de 1992. De fato, o conjunto fático probatório trazido naquela demanda apreciada pelo E.
STJ referia-se a débitos de tal período, fazendo com que os Exmos. Ministros exemplificassem,
expressamente no v. Acórdão, as alterações legislativas promovidas até então.
Fl. 14211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

Porém, é certo que trata-se de uma demanda julgada no rito da resolução de
recursos repetitivos e, consta no texto de tal r. decisum argumentação jurídica bastante abstrata e
abrangente para esclarecer que tal posicionamento não era aplicável apenas em relação às
alterações normativas promovidas até 1992 – mas em relação a toda modificação legal que não
implicasse em revogação da regra matriz inserida na Lei no 7.689/1988, que até hoje vige.
Confira-se a passagem que confirma tal conclusão:

Com efeito, a relação de direito material albergada pela decisão judicial
transitada em julgado teve origem com a contestada Lei 7.689/88, declarada
inconstitucional incidentalmente (RE 146.733), que instituiu a CSLL.
Diante do fato de que o diploma legal em tela não foi revogado, mas tão
somente alteradas, ao longo dos anos, alíquota e base de cálculo da CSLL,
principalmente no tocante ao indexador monetário, permanecendo incólume a
regra padrão de incidência, não há como deixar de reconhecer a ofensa à coisa
julgada e, em consequência, aos arts. 467 e 471, caput, do CPC, pelo acórdão
que permite a cobrança da referida contribuição.
Se o preceito de lei declarado inconstitucional por decisão judicial transitada
em julgado, que instituiu o tributo, trazendo a regra-matriz de incidência,
continua em vigor e a ele fazem referência os diplomas legais supervenientes
que o disciplinam, não há como permitir, por esse motivo, a cobrança da
exação no tocante a períodos posteriores.
(...)
Ocioso lembrar que o inciso I do art. 471 do CPC constitui exceção à regra
básica, inscrita no caput e, assim, só deve ser aplicado, com legitimidade, em
circunstância de fato que justifique afastar a eficácia da coisa julgada, esta
sim, merecedora, em princípio, do maior prestígio possível, tendo em vista o
seu desideratum, que é, em última análise, a pacificação social com base na
segurança jurídica que dela resulta.

Reforçando, confira-se também a Tese Firmada do Tema 340, resolvido
exatamente pelo julgamento de tal Resp no 1.118.893/MG:

Não é possível a cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) do
contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado
declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação conforme
concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica
material a seu recolhimento. O fato de o Supremo Tribunal Federal
posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada
em julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa
julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de
constitucionalidade. (destacamos)

Fl. 14212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

Não existe na Tese Firmada nenhuma ressalva ou indicação sobre a quais
períodos tal entendimento seria aplicável ou qualquer outro mecanismo de limitação temporal da
sua abrangência.

Assim, enquanto vigente a Lei no 7.689/1988, contemplando os elementos
mínimos do design jurídico exprimido pela regra matriz de incidência da CSLL, prevalecerá os
efeitos do trânsito em julgado das decisões proferidas por meio do controle difuso, que
declararam a sua inconstitucionalidade.

Endossando e ilustrando a prevalência de tal posição no âmbito das Turmas
Ordinárias dessa C. 1a Seção, confira-se o recente v. Acórdão no 1201-003.547, proferido pela C.
1a Turma Ordinária da 2a Câmara, de relatoria da I. Conselheira Bárbara Melo Carneiro,
publicado em 12/03/2020:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado,
declarando a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser
cobrados em razão de legislação superveniente que não modificou o tributo em
sua essência, nem tampouco em razão de posterior declaração de
constitucionalidade do tributo pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o
entendimento consagrado no REsp no 1.118.893-MG, sujeito ao regime do art.
543-C do CPC.

Apenas diga-se que a exceção contida no inciso I do art. 471 do CPC/73 limita-se
a prescrever que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença que a coisa
julgada. O lançamento de ofício promovido por Autoridade Tributária da Receita Federal do
Brasil, diretamente oposto contra o contribuinte, não constitui pedido de revisão de sentença – o
qual depende de análise e decisão judiciária, ou seja, mesmo se plausível a tese fiscal defendida
no TVF, a Autuação continua a carecer de procedência, sendo, nesse caso, via ilegítima e
inadequada para o exercício da pretensão fazendária.

Por fim, como reconhecido pela própria Recorrente, o Parecer PGFN/CRJ/no
492/2011 não tem efeitos retroativos, não podendo, igualmente, fundamentar as exações de
CSLL do ano-calendário de 2004. Confira-se seus termos:

77. Essa nova exigência, relativa a fatos geradores anteriores ao presente
Parecer, tendo como marco inicial a data, no passado, do advento da decisão
do STF, além de causar ao contribuinte-autor surpresa que não parece
compatível com a segurança jurídica e a confiança que devem iluminar as
relações travadas entre o Fisco e os contribuintes, também representaria
ofensa direta ao disposto no art. 146 do CTN, segundo o qual ‘as modificação
Fl. 14213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

introduzidas de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou
judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no
exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo
sujeito passivo, quando a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução’. Esse dispositivo legal, cuja essência claramente se inspira nos já
invocados princípios da não surpresa e da proteção da confiança, veda que
novos critérios jurídicos introduzidos pela Administração Pública Tributária
em sua atividade de lançar atinja fatos geradores ocorridos em momento
anterior à sua introdução, o que parece impedir que o entendimento contido no
presente Parecer – que, inequivocamente, configura um novo critério jurídico
relativo a lançamento tributário – aplique-se às situações que lhe são
pretéritas.

Sendo os fatos jurídicos tributários (sachverhalt) anteriores a decisão proferida na
ADIN no 15 do E. STF em 2007, não deveria existir qualquer celeuma sobre prevalência dos
efeitos do transito em julgado do Mandado de Segurança impetrado pela Contribuinte.

Desse modo, são improcedentes as alegações recursais, tendo este Conselheiro
entendimento alinhado àquilo decidido no v. Acórdão recorrido, incidindo aqui a incidência das
disposições do art. 62, § 2o1 do RICARF, devendo ser, inclusive por força regimental, negado
provimento ao Apelo Especial.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial fazendário para negar-
lhe provimento, mantendo-se o v. Acórdão no 1301-002.580, recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

1 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 14214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

Declaração de Voto

Luiz Tadeu Matosinho Machado, Conselheiro

Com a devida vênia do judicioso e bem fundamento voto do i. relator, divergi do
seu entendimento quanto ao mérito da discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo ante a superveniência de decisão do pretório
excelso reconhecendo a constitucionalidade da lei, como sói ocorrer no presente caso.
Tive a oportunidade de proferir o voto vencido no Acórdão no 9101-005.705, de
12 de agosto de 2021, no bojo do processo no 16327.721346/2013-25, no qual foram discutidas
precisamente as mesmas alegações deste processo, de sorte que valho-me da análise contida
naquele voto para deixar registrado meu posicionamento quanto a esta matéria, verbis:
[...]
O acórdão recorrido cancelou a exigência forte no fundamento de que seria aplicável ao
presente caso o entendimento do STJ, consagrado no REsp. no 1.118.893, prolatado no
regime do CPC, art. 543-C, que vincularia os conselheiros do CARF nos termos
previstos no art. 62-A de seu Regimento Interno, na redação vigente à época do
julgamento.
A Fazenda Nacional contesta os fundamentos do acórdão recorrido, alegando que não é
o caso da aplicação do referido dispositivo regimental no presente caso, uma vez que o
REsp no 1.118.893/MG não tem o condão de eximir “ad aeternum” a cobrança de
CSLL contribuintes que tenham decisão transitada em julgado pela sua
inconstitucionalidade.
A matéria em discussão já foi objeto de inúmeras decisões desta 1a Turma, prevalecendo
o entendimento de que a aplicação do entendimento do STJ no REsp no 1.118.893-MG
às autuações desta natureza não prescindem da análise dos fatos geradores objeto do
lançamento e das normas que dão suporte à exigência em face da decisão que transitou
em julgado e da extensão de seus efeitos.
Nesta linha de raciocínio, que adoto, os efeitos prospectivos da coisa julgada devem
prevalecer sobre os fatos geradores exigidos em face da contribuinte, ora recorrente,
quando estes tiverem como único fundamento a Lei no 7.689/1988. Noutros casos,
mesmo diante do entendimento consubstanciado no referido julgado do STJ, há que ser
feito o cotejo para ver se o mesmo se aplica ao caso concreto.
Desta feita, verifica-se que a autuação tem como suporte legal diversas normas que não
foram analisadas pela decisão judicial favorável ao contribuinte que transitou em
julgado e tampouco são referidas e examinadas no bojo do que decidiu o STJ no REsp.
no 1.118.893/MG.
Por tratar de situação fática bastante similar, peço vênia para subscrever o entendimento
trazido pelo i. conselheiro Flávio Franco Correa no voto proferido no Acórdão no 9101-
003.507, de 03 de abril de 2018. Naquele caso a recorrente era a contribuinte, que
também invocava o precedente do STJ em seu recurso, o que foi refutado pelo d. relator,
verbis:
Fl. 14215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

[...]
Como se pode ver, a Recorrente articula sua defesa com o apoio em argumentos
coletados no julgamento do REsp no 1.118.893. Não obstante as reverências
devidas ao STJ, a decisão proclamada no julgamento do precitado Recurso
Especial não surte efeitos sobre o caso aqui apreciado. No intuito de expor as
razões que sustentam tal entendimento, traz-se à colação o que já foi assinalado
com maestria pelo ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, no
acórdão 9101-002.530, ao julgar questão semelhante (os efeitos do REsp no
1.118.893 sobre a decisão proferida no julgamento da apelação contra a sentença
exarada nos autos do mandado de segurança no 90.01.052797MG):
“A questão que se coloca é a determinação dos efeitos do REsp.
1.118.893/MG sobre esta decisão acima transcrita. Este ponto é central,
pois o argumento de que se aplicaria o REsp. 1.118.893/MG por força do
art. 62, § 2o, do RICARF – Anexo II, nos levaria a aceitar uma
eternização da coisa julgada, seja ela qual for. Contudo, há que se
considerar outros aspectos da questão, como segue.
Veja-se que a legislação analisada pelo STJ no REsp 1.118.893/MG (que
remete a outras decisões na argumentação do relator) e que teria alterado
a incidência da CSLL a partir da Lei 7.689/1988 corresponde à LC no
70/1991 e Leis nos 7.856/1989, 8.034/1990, 8.212/1991, 8.383/1991 e
8.541/1992 (citadas no julgado, ainda que nem todas tenham sido objeto
de análise específica). Ora, considerando o teor da decisão transitada em
julgado e o teor da decisão do STJ, resta claro que nenhuma das outras
alterações posteriores que impactaram a CSLL, foram consideradas na
decisão do STJ. Ou seja, a decisão só vale para os casos em que as leis
mencionadas na decisão foram aplicadas ou utilizadas e, portanto, a
superveniência legislativa que atinge a formatação da CSLL tem o condão
de afastar a incidência do REsp. 1.118.893/MG, sem implicar em (sic)
desobediência ao art. 62, § 2o, do RICARF Anexo II, ainda que se tenha
que enfrentar a discussão de qual o grau modificativo dessas leis
supervenientes àquelas mencionadas no REsp. 1.118.893/MG, no que diz
respeito à afetação do fato gerador da CSLL.
Ou seja, a questão se resolve de maneira simples: o art. 62, § 2o, do
RICARF – Anexo II só se aplica a lançamentos feitos relativamente a
períodos até 1992, data da última lei mencionada naquele julgamento.
Para os lançamento feitos em relação a períodos posteriores, sob a égide
de novas leis, não se aplica necessariamente o REsp. 1.118.893/MG.”
A exemplo do que se ressaltou no acórdão no 9101-002.530, cabe aduzir ao fato
de que a Lei no 7.689/1988, tanto em 1994 quanto em 1996 — anos anteriores
aos anos- calendário de 2001 a 2004 – foi constitucionalmente reafirmada pelas
Emendas Constitucionais no 1/1994 e 10/1996, ao recorrerem à expressão
“mantidas as demais normas da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988”.
Ademais, como se adiantou em linhas precedentes, após o trânsito em julgado da
decisão prolatada nos autos da ação declaratória n° 90.0004932-6, diversas
normas foram editadas antes de 2001 (primeiro ano-calendário do lançamento de
ofício) para tratar da CSLL: Lei no 8.541/1992 (artigos 22, 38, 39, 40, 42 e 43),
9.249/1995 (artigos 19 e 20), 9.430/96 (artigos 28 a 30, sendo que o artigo 28
remete aos artigos 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71 da mesma Lei),
10.637/2002 (artigos 35 a 37 e 45), afora as Emendas Constitucionais no 1/1994 e
10/1996. Desse rol, apenas a Lei no 8.541/1992 foi abarcada pelo REsp no
1.118.893. Vale dizer: não se pode pretender que os efeitos do REsp no
1.118.893 sejam estendidos ao caso ora em julgamento, pois o STJ não
examinou as alterações legislativas aqui relacionadas, que dizem respeito ao fato
gerador da CSLL.
Fl. 14216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

Adicionalmente, insta salientar que o auto de infração, como já destacado, traça
o enquadramento legal com base nos diplomas legais abaixo:
- Emenda Constitucional de Revisão no 01/1994;
-Lei no 8.981/1995;
- Lei no 9.249/1995;
- Emenda Constitucional no 10/1996;
- Lei no 9.316/1996;
- Lei no 9.430/1996;
- Medida Provisória no 1.897/1999 e reedições;
- Medida Provisória no 1.858/99 e reedições.
Isto posto, é inevitável a percepção que os diplomas legais acima, não obstante o
alicerce que emprestam ao lançamento de ofício, não são lembrados no REsp no
1.118.893. Assim, pela perspectiva ora apontada, desacolhe-se a extensão dos
efeitos do REsp no 1.118.893 ao caso ora apreciado, sem descumprir o artigo 62,
§ 2o, do RICARF – Anexo II.
No passo subsequente, é preciso trazer à baila o fato de que, no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) no 146.733, em 29/06/1992, o Pleno do Supremo
Tribunal Federal reconheceu, em sede controle difuso, a constitucionalidade da
Lei no 7.689/1988 (com exceção do artigo 8o). Tal entendimento foi confirmado
no julgamento do RE no 138.284, também pelo Pleno do STF, em 01/07/1992, e
no julgamento da ADI no 15/DF, em 14/06/2007. Recorde-se que o acórdão do
RE no 138.284 transitou em julgado em 29/09/1992, sendo que, em 12/04/1995,
foi publicada a Resolução do Senado Federal n o 11, de 04/04/1995, que
suspendeu a execução do já referido artigo 8o da Lei no 7.689/1988.
Em face do exposto, impõe-se suscitar a tendência de dessubjetivação do
controle de constitucionalidade na modalidade difusa, a constituir uma mudança
de paradigma, segundo revelam os seguintes exemplos, nas lembranças do
Parecer PGFN no 492/2011:
“i) entendimento, manifestado pelo STF, no julgamento da ADIN no
4071, no sentido de que a existência de prévia decisão do seu Plenário
considerando constitucional determinada norma jurídica, ainda que em
sede de Recurso Extraordinário (em controle difuso, portanto), torna
manifestamente improcedente ADIN posteriormente ajuizada contra essa
mesma norma. Tal entendimento evidencia que a natureza e a extensão
dos efeitos oriundos das decisões dadas, pelo STF, em controle
concentrado e em controle difuso de constitucionalidade não diferem
substancialmente; do contrário, caso as decisões proferidas pelo STF em
sede de controle difuso de constitucionalidade apenas vinculassem as
partes da demanda concreta, a ADIN antes referida deveria ter sido
conhecida e julgada improcedente, justamente a fim de conferir eficácia
vinculante erga omnes ao juízo de constitucionalidade da lei analisada;
(ii) aplicação do art. 27 da Lei no 9.868/99 (que, tradicionalmente, servia
como instrumento de manejo restrito ao âmbito do controle concentrado
de constitucionalidade) às decisões proferidas pelo STF em sede de
controle difuso, de forma a lhes modular os efeitos temporais por razões
atinentes à “segurança jurídica ou de excepcional interesse social”, o que
apenas parece fazer algum sentido caso se admita que a força dessas
decisões extrapola o âmbito das demandas concretas por elas
especificamente disciplinadas, estendendo-se, também, a todas as outras
demandas em que se discuta a mesma questão nela debatidas;
(iii) criação do instituto da repercussão geral e a sua previsão como
requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários (ex vi do art.
Fl. 14217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

102, §3o, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 30 de
dezembro de 2004), de modo a permitir que apenas aqueles recursos que
tratem de questões constitucionais relevantes do ponto de vista
econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses
subjetivos da causa, cheguem à apreciação da Suprema Corte;
(iv) já há manifestação monocrática, oriunda do STF, da lavra do Ministro
GILMAR FERREIRA MENDES e acompanhada pelo Min. EROS
GRAU, considerando cabível – e procedente Reclamação Constitucional
ajuizada em face da desobediência, por juiz singular, de decisão proferida
pela Suprema Corte nos autos do HC n. 82959/SP12 (em controle difuso,
portanto), sob o fundamento de que as decisões proferidas pelo STF em
sede de controle difuso de constitucionalidade ostentam eficácia
vinculante erga omnes, independentemente da posterior edição de
Resolução pelo Senado Federal, elaborada na forma do art. 52, X da
CF/88, a qual teria apenas, hodiernamente, o condão de imprimir
publicidade a tais decisões. Trata-se de decisão monocrática proferida
nos autos da Reclamação Constitucional no 4.335/AC, cujo julgamento se
encontra, atualmente, sobrestado em razão do pedido de vista feito pelo
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 19/04/2007;
(v) em outro relevante julgamento, proferido nos autos das ADIN no 3345
e 3365, restou definido que os “motivos determinantes” subjacentes às
decisões proferidas pela Suprema Corte em sede de controle difuso de
constitucionalidade ostentam “efeitos vinculantes transcendentes”, de
modo que sua eficácia vinculante extrapola a esfera restrita e específica
das demandas individuais nas quais tais decisões são proferidas,
vinculando o destino das demais que enfrentem questão jurídica
semelhante.”
Perante tal panorama, mostra-se irretorquível, mormente à luz da luminosa
explanação do Parecer PGFN no 492/2011, que as decisões em controle de
constitucionalidade, quando proferidas pelo órgão Plenário do STF,
independentemente de posterior expedição de Resolução do Senado, assumem um
caráter objetivo, porquanto desprendidas do caso concreto, uma vez que a questão
submetida à jurisdição da Corte Suprema é analisada em tese, ainda que
incidentalmente. Por esse ângulo, o recurso extraordinário deixa de ser uma
simples via de resolução de conflitos de interesses entre as partes, de caráter
subjetivo, para tornar-se um modo de defesa da ordem constitucional objetiva. Em
suma, em tais circunstâncias, o julgamento do recurso extraordinário deve ser visto
como uma atividade jurisdicional que transcende os interesses subjetivos.
Como clarifica o Parecer PGFN no 492/2011, a imutabilidade e a eficácia
vinculante da decisão transitada em julgado apenas recairão sobre os
desdobramentos futuros da declaração de existência (ou inexistência) da relação
jurídica de direito material de trato sucessivo, enquanto permanecerem inalterados
os suportes fáticos e jurídicos existentes ao tempo de sua prolação. Uma vez
alteradas as circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes no momento da prolação
da sentença, esta naturalmente deixará de produzir efeitos desde então.
Registre-se que a alteração legislativa não é a única possibilidade de mudança no
suporte jurídico existente ao tempo da prolação da decisão judicial transitada em
julgado. A consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em
sentido diverso da decisão judicial transitada em julgado pode representar
significativa mudança no suporte jurídico sob o qual o juízo de certeza nela
contido se formou, e assim fazer cessar a eficácia vinculante dela emanada.
É cediço que o advento de precedente objetivo e definitivo do STF, em controle
concentrado, possui força para alterar o sistema jurídico vigente. De fato, quando o
STF, no exercício sua missão institucional, reconhece a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de um determinado dispositivo legal, o que daí resulta é a
Fl. 14218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

resolução definitiva acerca da aptidão, ou não, da incidência desse dispositivo.
Claro que isso deverá refletir-se, por consequência, nas relações jurídicas que
tenham suporte no dispositivo cuja constitucionalidade fora objeto do controle
concentrado. Isso porque, dada a função institucional do STF, o advento de um
precedente em controle concentrado possui o condão de conferir ao dispositivo
legal apreciado o atributo de uma norma definitivamente interpretada pelo órgão
judicial que tem a última palavra sobre o tema. Daí que, considerando tal atributo,
todas as dúvidas tornam-se solucionadas em face de um juízo de certeza sobre o
assunto. Por tal viés, compreende-se que as decisões definitivas incorporam-se ao
sistema jurídico vigente, acrescentando-lhe um elemento até então inexistente, que
consiste no juízo de certeza acerca da constitucionalidade, ou não, de uma
determinada lei, ou acerca da interpretação correta de uma determinada norma
constitucional. Em outras palavras, esse juízo de certeza se prende ao próprio
dispositivo legal interpretado, cuja aplicação deverá estar nele pautado.
Contudo, nos dias atuais, tanto impactam o sistema jurídico vigente as decisões do
STF em controle concentrado como em controle difuso, independentemente de
posterior edição de Resolução do Senado prevista no artigo 52, inciso X, da
Constituição da República de 1988. Mesmo antes do advento do artigo 543-B do
CPC/1973, as decisões do STF em controle difuso já exibiam a tendência
“dessubjetivação”, já ostentado um caráter objetivo e geral. Portanto, o atributo da
definitividade já impregnava tais decisões, independentemente de terem sido
seguidas ou não de Resolução do Senado. Com essa visão, o Parecer PGFN no
492/2011 manifesta que, por serem objetivos e definitivos, os precedentes do STF
em controle difuso de constitucionalidade possuem força para alterar ou impactar o
sistema jurídico, nos seguintes termos: (i) os posteriores a 3 de maio de 2007
(lembrando que 3 de maio de 2007 corresponde à data de alteração regimental do
STF, decorrente da aprovação da Lei no 11.488/2006), seguidos, ou não, de
Resolução Senatorial, contanto que, nesse último caso, tenham resultado de
julgamento realizado nos moldes do art. 543-B do CPC; (ii) os anteriores a 3 de
maio de 2007, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse último
caso, tenham sido oriundos do Plenário e confirmados em julgamentos posteriores
do STF.
Diante disso, constata-se que, com o trânsito em julgado do acórdão proferido no
julgamento do RE no 138.284, em 29/09/1992, estabeleceu-se um precedente que
se constituiu num parâmetro objetivo de constitucionalidade, confirmando o
pronunciamento anteriormente exarado, quando do julgamento do RE no 146.733,
embora o trânsito em julgado deste último tenha ocorrido em 13/04/1993.
Convém ter em mente que a autuação fiscal alcançou fatos geradores de CSLL de
2001 a 2004. Por conseguinte, antes desse interregno já havia sido emitido pelo
STF um precedente objetivo e definitivo apto a afetar a coisa julgada que se
consolidara em 20/02/1992. Como visto, não pode prevalecer o argumento de
ocorrência de relativização da coisa julgada, já que não se retrocedeu para alcançar
fatos passados antes da circunstância jurídica nova, isto é, antes do precedente
objetivo e definitivo decorrente do julgamento do RE no 138.284. Nessa linha, a
decisão do STF, no julgamento da ADI no 15/DF, apenas reafirmou o
entendimento da Corte manifestado em sede de controle difuso de
constitucionalidade, como se pode constatar nos acórdãos referidos em sua ementa.
Conclui-se, pois, que a sentença transitada em julgado, proferida nos autos autos
da ação declaratória n° 90.0004932-6, não possui eficácia sobre os fatos geradores
de CSLL relatados na autuação fiscal, motivo por que deve ser mantido o
lançamento de ofício.
[...]
Como visto, a discussão no acórdão acima transcrito se assemelha em muito com a
destes autos, não obstante pequenas distinções quanto ao enquadramento legal da
autuação e aos períodos fiscalizados. É certo, no entanto, que são bem mais amplos do
Fl. 14219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

que o espectro analisado no REsp. no 1.118.893 e da citada decisão transitada em
julgado, que se limitou à lei original, instituidora do tributo.
Destarte e, com a devida vênia do entendimento do colegiado a quo, não há no caso a
obrigatoriedade de aplicação do entendimento sufragado no citado REsp com base no
art. 62-A (atualmente art. 62,§ 2o) do Anexo II do Ricarf.
A Fazenda Nacional aponta, com propriedade em seu recurso, que a análise quanto a
abrangência do entendimento contido no REsp no 1.118.893, deve ser feita levando em
consideração recursos mais recentes interpostos junto ao STJ, versando sobre a mesma
matéria, como são os casos dos já mencionados EREsp 841.818/DF e EAg 991.788/DF.
Se fosse tão pacífico o entendimento de que o REsp 1.118.893/MG seria
automaticamente aplicável a todos os processos que discutem a mesma questão, bastaria
aos ministros do STJ, encarregados de analisar os recursos especiais interpostos,
reproduzir o entendimento daquele julgado e deferir ou indeferir o recurso, dependendo
da posição subjetiva do recorrente.
Não é o que se vislumbra nos dois casos citados. Veja-se, nesse sentido, a decisão
monocrática proferida nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO No
991.788 – DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 (CSSL).
RES JUDICATA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO. REO 89.01.16151-6-
DF. TRF DA 1a. REGIÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO OPOSTA DO
STF. RE 138.284-CE. PRONTA PREVALÊNCIA. EXIGIBILIDADE IMEDIATA
DO
TRIBUTO.
DESNECESSIDADE
DE
RESCISÃO/ANULAÇÃO
DO
JULGADO. RESSALVA DOS EFEITOS JURÍDICOS JÁ PRODUZIDOS.
SIMILITUDE COM A TEORIA REBUS SIC STANTIBUS. ACEITAÇÃO DA
TESE DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL POSTA NO PARECER PFN 492,
DE 24.05.2011 (DOU 26.05.2011). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Não se submete aos ditames da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal
(limitação da eficácia da coisa julgada ao exercício em que proferida a decisão)
a res judicata que declara a inconstitucionalidade material de Lei Tributária, em
sede de controle difuso (STJ, AgRg no AgRg nos EREsp. 885.763-GO, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10; REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11).
2. A eficácia da coisa julgada tributária cessa automática e imediatamente (sem
a necessidade de sua rescisão ou de sua anulação), se lhe sobrevém decisão
adversa do STF, ressalvando-se, porém, os efeitos jurídicos produzidos até
então; a partir desse pronunciamento, o tributo pode ser exigido; aplica-se, por
similaridade, a teoria rebus sic stantibus, para preservar e igualmente assegurar
a supremacia das decisões do STF, quando contrapostas a pronunciamentos das
instâncias judiciais anteriores.
3. O instituto da coisa julgada conserva-se como pilastra irremovível do sistema
normativo (art. 5o., XXXVI da Carta Magna), mas é imperativo ajustar os seus
efeitos às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, quando se trata
de relação obrigacional que se distende no tempo (qual a exigência da CSSL,
Lei 7.689/88), dado o seu trato sucessivo, e sobre a qual o STF expendeu
interpretação definitiva.
4. Embargos de Divergência parcialmente acolhidos, para proclamar a
cessação ad futurum da eficácia da coisa julgada tributária a que se refere o
Acórdão na REO 89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do
julgamento do RE 138.284-CE (Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92),
com a preservação dos efeitos consolidados, acolhendo-se a tese da Fazenda
Pública Nacional, exposta no Parecer PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU
26.05.2011).
1. O Banco Regional de Brasília S/A-BSB postula que no julgamento destes
Embargos de Divergência 991.788-DF prevaleça a orientação desta Corte
Fl. 14220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

Superior de que a coisa julgada tributária não se subordina à Súmula 239-STF,
quando a decisão declara a inconstitucionalidade material da norma, neste caso, a
Lei 7.689/88, que instituiu a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL),
sem limitação temporal.
2. Diz o BSB que obteve, no egrégio TRF da 1a. Região, no REO 89.01.16151-
6-DF,
Rel.
Des.
Federal
Fernando
Gonçalves,
declaração
de
inconstitucionalidade daquela CSSL, ao desprover o TRF a Remessa de Ofício
derivada da Ação Declaratória 89.0004745-0, da 6a. Vara Federal do Distrito
Federal, que julgou procedente in totum a sua pretensão.
3. Segundo alega o Banco recorrente, essa situação processual gerou, em seu
favor, como resultado, a exclusão da exigibilidade da citada exação (CSSL),
afirmando que estaria desobrigado do pagamento desse tributo sem aludir a
qualquer limitação temporal, como é característico e próprio da eficácia
reconhecida à coisa julgada.
4. É o brevíssimo relatório.
5. No contraponto da pretensão recursal do Banco, a teoria de que a eficácia da
coisa julgada material, formada em processo individual de qualquer natureza,
mesmo em atividade judicial de controle difuso de constitucionalidade, projetaria
intermináveis efeitos ad futurum – e que fora a menina dos olhos da
processualística clássica – está hoje claramente superada, diante do
amadurecimento da incontornável necessidade de se harmonizar aquela forma de
controle difuso com o pronunciamento posterior do STF, em sentido contrário.
6. Nessa perspectiva, exaure-se de imediato a eficácia da res judicata, gerada em
controle difuso de constitucionalidade, de blindar, sem limite de tempo, o seu
beneficiário contra a exigência da exação a que se refere, se a Corte Suprema, a
qualquer tempo e em qualquer sede processual, profere acórdão adverso ao
entendimento inserto naquele julgado anterior, sem prejuízo, ainda, de seu
esgotamento na hipótese específica da Súmula 239–STF, segundo a qual a
decisão que declara indevida a cobrança do tributo em determinado exercício não
faz coisa julgada em relação aos posteriores.
7. Essa orientação já tive a oportunidade de afirmar nos idos de 1994, quando
julguei, na 8a. Vara Federal do Ceará, a Ação Ordinária 93.25146-5, (Sentença
de 30 de junho de 1994), ocasião em que afirmei o seguinte:
2.2 A Doutrina Jurídica proclama que as decisões do STF tomadas em
sede recursal extraordinária não têm efeito vinculante geral, porque
expedida na resolução de controvérsia limitada ao interesse das partes
litigantes, mas‚ inegável que essas decisões fixam diretrizes
reverenciandas pelos Juízes dos casos futuros e idênticos, sendo mesmo
desejável que a solução se repita nos julgamentos pósteros, assim se
aumentando a previsibilidade dos conteúdos dos provimentos judiciais e
se reforçando a estabilidade do Direito.
2.3 Ao meu sentir, as decisões plenárias do colendo STF, mesmo quando
tomadas em julgamentos que substanciem o controle difuso da
constitucionalidade, devem ser seguidas pelos órgãos jurisdicionais do
País, não apenas porque se trata de manifestações oriundas do órgão
máximo do Poder Judiciário, dotadas da maior força moral, mas também
porque, em qualquer atividade jurisdicional concreta, o Supremo
Tribunal Federal sempre estará investido e no exercício da sua magna
função de guardião da Constituição (art. 102, caput, da CF), dizendo a
última e definitiva palavra sobre o sentido e alcance dos seus
dispositivos.
2.4 Custa-me imaginar que o Supremo Tribunal Federal emita decisão
plenária declarativa de incompatibilidade de uma norma legal com a
Carta Magna que, pela simples circunstância de haver sido adotada em
Fl. 14221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

sede recursal extraordinária, ao invés daquela própria ao controle
concentrado da constitucionalidade (art. 102, I, a da CF), possa
simplesmente ser ignorada, na solução das controvérsias subsequentes
substancialmente iguais àquela resolvida na instância constitucional
derradeira.
8. Remanesce, entretanto, um problema jurídico de não pequena monta, qual seja,
o de definir até qual termo vige a eficácia da coisa julgada, cortada pela decisão
suprema, para não se invalidar o préstimo do controle difuso; a orientação que
deve prevalecer é a de que a coisa julgada tributária individual e difusa cobre
a relação de direito material respectiva, até o julgamento supremo posterior
que se opõe aos seus pressupostos fáticos ou jurídicos, seja para inibir
(aspecto pró-contribuinte) ou seja para permitir (aspecto pró-Fazenda
Pública), a partir de então, a exigibilidade do tributo.
9. Porém, deve-se realçar que a segurança jurídica sempre se impôs como valor a
ser preservado, por isso que a res judicata - outrora também res sacra e intocável -
não sofria limitação temporal alguma; contudo, seguindo-se a doutrina
contemporânea, pode-se afirmar que a eficácia da coisa julgada não mais se
distende para o tempo futuro e sem fim, devendo cessar imediatamente,
independentemente de rescisão ou anulação, se lhe sobrevém pronunciamento
da Corte Suprema que com ela posteriormente colide; nessa hipótese, nem se
haverá de cogitar de conflito entre valores ou entre princípios, porquanto a
supremacia da Constituição, com os conteúdos que lhe define a Corte Suprema -
seu intérprete final e autorizado - tem de sobrepor-se a quaisquer outras decisões
judiciais.
10. Essa tese jurídica (de transcendente relevância) foi muito bem exposta, e
com grande mestria, no Parecer PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU de
26.05.2011), da lavra da eminente Procuradora da Fazenda Nacional LUANA
VARGAS MACEDO, aprovada pela ilustre Procuradora Geral da Fazenda
Nacional ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO, e em seguida pelo Ministro de
Estado da Fazenda, com apoio no magistério dos mais excelentes doutrinadores,
dentre os quais se destacam os Professores TEORI ALBINO ZAVASCKI e
GILMAR FERREIRA MENDES, também eruditos Magistrados; os raciocínios
desse Parecer incorporo-os como fundamentos desta Decisão.
11. Poder-se-ia (talvez) alvitrar que o aludido Parecer trata de manifestação da
própria Fazenda Pública e que, por essa razão, o seu conteúdo traria a marca da
defesa dos seus altos interesses; esse alvitre, porém, cederia o passo diante da
leitura minimamente atenta do esmerado texto jurídico que se encerra nessa peça,
na qual são analisados, com inegáveis critérios científicos, os desdobramentos da
tese, cumprindo frisar que a zelosa parecerista pública LUANA VARGAS
MACEDO desenvolve com notável equilíbrio (e sem radicalismos) o relevante
tema, que não se assemelha de forma alguma à decantada teoria da chamada
relativização da coisa julgada, que tem tantos veementes defensores, quantos são
os seus denodados críticos.
12. Na verdade, o Parecer PFN/2011 não hesita em proclamar que a eficácia
imediata da decisão do STF, em contraste com a coisa julgada que lhe é
antecedente, opera tanto a favor, como contra o Fisco, aí se mostrando, sem
sombra de qualquer dúvida, que o seu texto não se compromete a priori com a
frequentemente apontada intenção de arrecadar a qualquer custo, que tão amiúde
se atribui - justa ou injustamente - às Procuradorias das Fazendas Públicas.
13. Anote-se que o egrégio STJ já assentara, em paradigmáticas decisões, que a
inconstitucionalidade material não se curva à limitação temporal de que trata
a Súmula 239-STF (AgRg no AgRg nos EResp 885.763-GO, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10), e que a declaração de
inconstitucionalidade não elimina os efeitos já consumados ao abrigo de sua
eficácia (REsp 1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
Fl. 14222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

06.04.11), assim abrindo o caminho para se harmonizar os dois modos de controle
(difuso e concentrado) de verificação de adequação das leis à Constituição:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
TRIBUTÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CSLL.
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE QUE NÃO CRIA NOVA RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA. ALCANCE DA COISA JULGADA.
1. Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não
tem aplicação o enunciado no. 239 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, segundo o qual a decisão que declara indevida a cobrança do
imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos
posteriores.
2. A lei posterior que se limita a modificar as alíquotas e a base de
cálculo de tributo declarado inconstitucional viola a coisa julgada.
3. Precedente (EREsp no 731.250/PE, Relator Ministro José Delgado,
DJe 16/6/2008).
4. Agravo regimental improvido (AgRg no AgRg nos EResp 885.763-GO,
Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10). 2 2 2
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART.
543-C DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO-CSSL.
COISA JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI 7.689/88. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471 CAPUT
DO CPC CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(...).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se
em sentido oposto à decisão transitada em julgado em nada pode alterar
a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar
validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
4. Declara a inexistência de relação jurídico-tributária entre o
contribuinte e o Fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da
Lei 7.689/88, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse
diploma legal, ainda não revogado ou modificado em sua essência.
(...).
8. Recurso Especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ (REsp
1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11).
14. Mas não se cogite sequer que o instituto da coisa julgada esteja com os seus
dias contados, que estejamos assistindo ao seu funeral ou tenham sido abalados os
seus fundamentos teóricos e positivos, porquanto se conserva (sem dúvida alguma)
como uma pilastra irremovível do sistema normativo (art. 5o., XXXVI da Carta
Magna): se não se pode imaginar uma sociedade próspera e feliz sem um Poder
Judiciário independente, também não se poderá acreditar na possibilidade atual ou
futura de um sistema jurídico que não conheça a coisa julgada.
15. O de que se trata, neste caso, é tão só e apenas, de ajustar os efeitos da
coisa julgada às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, para não
se engessar, para sempre, uma situação jurídica atual que, em face da sua
continuidade no tempo, não tem mais os suportes factuais da época em que se
formou; esse raciocínio, aliás, tem o abono da consagrada teoria rebus sic
Fl. 14223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

stantibus, de nascentes tão antigas quanto as da própria res judicata, embora não
estruturada para reger problemas da jurisdição comum.
16. Seria incongruente, para dizer o mínimo - e mesmo irrazoável - imaginar-
se uma situação jurídica, formada nas instâncias inferiores ou intermediárias
do Poder Judiciário, que escapasse para sempre aos efeitos de
pronunciamento do STF.
17. Neste caso, trata-se de relação obrigacional tributária que se distende no
tempo (exigência da CSSL, prevista na Lei 7.689/88), dada a sua natureza
continuativa, e sobre a qual o STF expendeu interpretação definitiva e
vinculante, afirmando a compatibilidade daquele diploma legal com a
Constituição, assim se opondo radicalmente ao conteúdo da coisa julgada que
dantes se formara; dest ́arte, em caso como este, se não se der pronta
prevalência à decisão do STF, ter-se-á de afirmar - invertendo-se a hierarquia
das decisões judiciais - que a supremidade seria atributo do decisum anterior,
em detrimento do julgado do Pretório Máximo.
18. Nesse contexto, ademais, cumpre afirmar que a pretensão arrecadadora da
Fazenda Pública Nacional pode ser validamente exercida, quanto ao aspecto
da sua constitucionalidade, a partir da decisão do STF, eis que cessada -
repita-se - a força da coisa julgada; de igual modo, o contribuinte que dispuser
dessa proteção jurídica, está desobrigado de pagar esse tributo relativamente aos
períodos anteriores à referida decisão do Supremo Tribunal Federal, do mesmo
modo que aqueles que não realizaram por qualquer motivo esse pagamento.
19. Com essa fundamentação, amparado no art. 557, § 1o.-A do CPC, estes
Embargos de Divergência são parcialmente acolhidos, mas apenas para
proclamar a cessação ad futurum da eficácia da coisa julgada tributária a que
se refere o Acórdão na REO 89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do
referido julgamento do STF, com a preservação dos efeitos consolidados,
acolhendo-se a tese da Fazenda Pública Nacional, exposta no Parecer PFN 492, de
24 de maio de 2011 (DOU 26.05.2011).
20. Publique-se. Intimações necessárias.
(destaques e grifos incluídos)
Registre-se que, posteriormente, o mesmo ministro relator reafirmou seu entendimento
ao julgar os EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO No 991.788 –
DF, limitando, porém, a hipótese de cessação da coisa julgada, aos casos em que a lei
seja julgada constitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo
STJ, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA COISA
JULGADA
FORMADA
EM
CONTROLE
DIFUSO
DE
CONSTITUCIONALIDADE, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO
ADVERSA DO STF EM SEDE CONCENTRADA. EFEITO AUTOMÁTICO E
IMEDIATO. APLICAÇÃO ERGA OMNES. DOUTRINA DA COISA JULGADA E
DAS DECISÕES DO STF EM JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Somente as decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de
constitucionalidade dos atos normativos (art. 102, I, a da Carta Magna),
dotadas de definitividade, força vinculante e aplicabilidade erga omnes,
possuem (sic) a extraordinária eficácia de paralisar, pronta e automaticamente,
a produção de efeitos jurídicos de coisa julgada anterior, com elas inconciliável,
que decidira relação obrigacional de trato sucessivo (ou de natureza
continuativa).
Fl. 14224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

2. As decisões recursais extraordinárias do STF, quando adotadas no regime de
recursos múltiplos fundados em idêntica controvérsia (art. 543-B do CPC), têm
a aptidão de vincular obrigatoriamente os julgamentos pendentes e futuros da
mesma espécie, mas não ostentam, contudo, a força excepcional de paralisar a
eficácia de coisas julgadas que lhes são anteriores.
3. As decisões do STF, adotadas em sede de controle difuso de
constitucionalidade, têm eficácia inter partes, não vinculando, pelo menos
obrigatoriamente, os julgamentos pendentes ou futuros, mas representem
precedentes reverenciandos, dada a superior autoridade da Corte Suprema.
4. Sobrevindo à coisa julgada difusa, que dantes solucionara relação de trato
sucessivo, decisão do STF dotada de vinculação geral e eficácia erga omnes,
cessa, tão logo transite em julgado, independentemente de ação rescisória ou
anulatória, a eficácia da res judicata precedente com ela incompatível. A força
jurídica da decisão suprema concentrada subordina, aliás, todos os órgãos do
Poder Judiciário (ADC 1, Rel. Min. MOREIRA ALVES, RTJ 157, p. 377).
5. Lições da doutrina jurídica mais autorizada e da jurisprudência do STJ, em
recurso repetitivo (REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe 6.4.2011).
6. A coisa julgada tributária referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1
(Rel. Des. Federal FERNANDO GONÇALVES, DJU 05.12.1991), perdeu pronta
e automaticamente a sua eficácia, na data do trânsito em julgado do venerando
Acórdão proferido pelo STF na ADIN 15 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
DJU 01.08.2007), veiculante de diretriz que lhe é adversa.
7. Manutenção dos fundamentos da decisão embargada que deu parcial
provimento aos Embargos de Divergência, apenas com a redemarcação do
termo inicial da cessação da eficácia do REO 89.01.16151-6-DF, fixando-a na
data do trânsito em julgado do acórdão do STF na ADIN 15.
(destaques conforme original)
Independentemente da abrangência das hipóteses de cessação dos efeitos da coisa
julgada, se mais amplo, como defendido no Parecer PGFN 492/2011 e, também
inicialmente, pelo Ministro Nunes Maia, ou apenas nas hipóteses de ações em controle
concentrado de constitucionalidade, o que se pode extrair da referida decisão
monocrática é que a prevalência da coisa julgada não é absoluta e nem pode se
eternizar, uma vez sobrevindo decisão posterior do STF reconhecendo a
constitucionalidade da lei atacada na decisão transitada em julgado. Outro aspecto, não
menos relevante, é o de que o entendimento do REsp. no 1.118.893/MG não é
automaticamente aplicável a quaisquer situações, mas apenas àquelas com idênticos
contornos.
De se ressaltar ainda, o reconhecimento feito pelo Ministro Nunes Maia quanto à
correção e excelência do entendimento exarado no Parecer PGFN no 492/2011.
A recorrida, em suas contrarrazões aponta que o Parecer PGFN 492/2011 não pode
retroagir para alcançar fatos geradores anteriores a 2011(data do Parecer), nos casos em
que o Fisco não tenha efetuado o lançamento daquele determinado ano (no caso
concreto, fato gerador de 2009), conforme item 78 do citado Parecer. Defende que o
Parecer no 492/2011 é claro no sentido de que não retroagirá para alcançar fatos
geradores anteriores a publicação deste, que ocorreu em 30/03/2011.
Aduz, que as autuações posteriores ao julgamento da ADI no 15 e anteriores ao Parecer
da PGFN, para a cobrança da CSLL de fatos geradores anteriores à declaração de
constitucionalidade da Contribuição, não podem amparar argumento no sentido de que a
Fazenda não permaneceu inerte.
A PFN defendeu em seu recurso a aplicabilidade da decisão do STF, nos termos do
referido parecer ao presente caso, sustentando, verbis:
Fl. 14225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

Importante destacar a perfeita adequação do PARECER PGFN/CRJ no 492/2011
ao presente caso, uma vez que, apesar do referido parecer possuir como regra o
efeito prospectivo, foram ressalvadas expressamente as hipóteses em que a
Receita Federal do Brasil não ficou inerte e autuou a empresa beneficiada por
coisa julgada superada por decisão do STF.
A recorrente vem sendo objeto de sucessivas e continuas autuações de CSLL
pela DEINF/SP, em períodos anteriores ao referido parecer, conforme
comprovam os seguintes autos de infração: 1997: 16327.000968/2001-82
(mantido DRJ) 1999, 2002 e 2003: 16327.002083/2005-41 (mantido DRJ e
conselho) 2004 e 2005: 16327.002145/2007-87 (mantido DRJ e conselho) 2007:
16327.721703/2011-93 e 16327.720195/2012-15 2008:
[...]
Exatamente neste sentido destacamos o Acórdão no 1101001.057 – 1a Câmara /
1a Turma Ordinária, Sessão de 11 de março de 2014, vejamos o teor da ementa:
“Ano-calendário: 2007, 2008
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689, DE 1988. APTIDÃO
DA LEI No 8.212, DE 1991, PARA A EXIGÊNCIA DA CSLL. O
trânsito em julgado da decisão que tiver desobrigado a contribuinte do
pagamento da CSLL, por considerar inconstitucional a Lei no 7.689, de
1988, não impede que a exação seja exigível com base em norma legal
superveniente que tenha alterado substancialmente os aspectos da
hipótese de incidência. A Lei no 8.212, de 1991, constitui fundamento
legal apto para exigir a CSLL de contribuintes que se acham
desobrigados, por decisão judicial definitiva, de cumprir a Lei no 7.689,
de 1988. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO FISCO. Lançamento
anterior ao Parecer PGFN/CRJ no 492, de 30/03/2011, comprova atuação
do fisco.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. O não-recolhimento de estimativas sujeita a pessoa
jurídica à multa de ofício isolada, ainda que encerrado o anocalendário.
CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO. COMPATIBILIDADE. É
compatível com a multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao
tributo apurado ao final do ano-calendário, por caracterizarem penalidades
distintas.” (grifo nosso)
Com sensibilidade e a técnica jurídica necessária para a análise e
resolução de caso idêntico ao presente a Conselheira MÔNICA
SIONARA SCHPALLIR CALIJURI proferiu voto-condutor em que foi
afastada a tese de inércia do Fisco, situação que obstaria a aplicação dos
entendimentos firmados no Parecer PGFN/CRJ 492/2011, in verbis:
“Ademais, como já dito, não se verificou em hipótese alguma a inércia do
fisco. Houve um lançamento do mesmo tributo (processo no
13609.000300/2009-38) no ano 2009, relativo aos anos calendários 2004
a 2006. O atual processo em lide é relativo aos anos calendário 2007 e
2008. Como pode se aventar inércia do Fisco se houve dois autos de
infração: O primeiro que se encerrou em 2009 e o segundo, iniciado e
encerrado em 2012?” (grifo nosso)
Em suma, descabida a pretensão da recorrente de que sua coisa julgada valha mais
que as leis novas e o precedente em controle concentrado do STF, visando
unicamente obter uma vantagem indevida ad aeternum contra a tributação da
CSLL.
[...]
Fl. 14226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

De fato, não houve qualquer inércia por parte do Fisco em face da contribuinte, basta
ver o rol de processos contendo lançamentos anteriores a este, inclusive antes da edição
do referido parecer:
Ano

Processo
1997
16327.000.968/2001-82
2002 e 2003
16327.002.083/2005-41
2004 e 2005
16327.002.145/2007-87
2007
16327.721.703/2011-93
2008
16327.721.158/2012-16
Nesse sentido, entendo inteiramente aplicáveis as conclusões da citada decisão da 2a
Turma da DRJ/BH/MG no voto-condutor do acórdão 02-54.772, trazidas pela
recorrente, verbis:
[...]
Sendo assim, em lançamento efetuado anteriormente (12/04/2011) à
publicação do Parecer PGFN/CRJ no 492, de 2011 (26/05/2011), que
exigia a CSLL para períodos posteriores à publicação do ADIN 15
(01.08.2007), a RFB deixou expresso para o contribuinte como
fundamento para autuar a posição do STF no sentido da
constitucionalidade da Lei no 7.689/1988, salvo quanto ao período
encerrado em 31.12.1988 (que não era o caso), e que esse entendimento
daria guarida à cobrança da CSLL com base nesta lei para os períodos
anuais de 2007 e 2008.
Não se pode, pois, dizer que tenha havido a inércia do Fisco que mesmo
antes da introdução formal (Parecer PGFN/CRJ no 492, de 2011) no
ordenamento jurídico do novo critério jurídico (o entendimento do STF,
pela constitucionalidade da exação, afetou concretamente a coisa julgada
obtida a favor do sujeito passivo pela sua inconstitucionalidade), já o
colocava para o contribuinte-autor como fundamento para exigir-lhe a
exação em questão (CSLL).
Desse modo, afasta-se no caso concreto a aplicação do princípio da
segurança jurídica e os seus consectários princípios da não surpresa e da
proteção à confiança, bem como por força do que prevê o art. 146 do
CTN, na medida em que não houve a inércia do Fisco que já exigia do
contribuinte a CSLL com base no critério jurídico introduzido
formalmente no ordenamento jurídico pelo Parecer PGFN/CRJ/No
492/2011, ou seja, tal critério jurídico não pode ser considerado novo
para o contribuinte.
Feitas essas considerações e tendo em vista ainda que o entendimento
exposto no Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 é vinculante para a RFB, nos
termos da legislação anteriormente citada, aplica-se ao caso concreto a
regra geral expressa neste ato normativo que estabelece que o termo a quo
“para que o Fisco volte a exigir tributo tido por inconstitucional em
decisão transitada em julgado em controle difuso de constitucionalidade
é a data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF, que em
controle concentrado de constitucionalidade, julga constitucional o
mesmo tributo”.
Em suma, toma-se como termo a quo no caso em questão (exigência
da CSLL) a data de 01.08.2007, o qual foi respeitado, na medida em
que em 01/10/2013 (data da ciência) exige-se a CSLL não recolhida ou
declarada pela Impugnante relativamente aos anos-calendário de
2009 e 2010 (períodos posteriores à data do acórdão proferido pelo
Fl. 14227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

STF, que decidiu definitivamente pela constitucionalidade da Lei no
7.689/88, salvo seu art. 8o).
Enfim, rejeitam-se as preliminares invocadas pela defesa.” (grifo nosso)
Neste contexto, restou demonstrada a perfeita adequação ao presente do
Parecer PGFN/CRJ 492/2011, uma vez que pelo fato da recorrida ter sido
objeto de sucessivas e continuas autuações de CSLL, em períodos anteriores
ao referido parecer, resta demonstrado de forma cabal e irrefutável a
ausência de surpresa do contribuinte e a falta de inércia do Fisco Federal,
situações que excepcionam por completo a regra de irretroatividade de seu
entendimento, conforme expressamente ressalvado no judicioso parecer.
[...]
De fato, algumas das autuações realizadas são inclusive anteriores ao pronunciamento
do STF no âmbito da ADI no 15, em 31/08/2007, amparadas no julgamento do RE no
138.284, em 29/09/1992, no qual estabeleceu-se o precedente que se constituiu num
parâmetro
objetivo
de
constitucionalidade,
confirmando
o
pronunciamento
anteriormente exarado, quando do julgamento do RE no 146.733.
Desta feita, não há qualquer surpresa ou alteração de entendimento, muito menos inércia
por parte do Fisco em relação a contribuinte, ora recorrida, de sorte que não se aplica ao
presente caso as conclusões contidas no item 78 do Parecer PGFN no 492/2011.
Por fim, a contribuinte, ora recorrida, observa que esta questão está aguardando
julgamento pelo STF, inclusive em recurso afetado com repercussão geral (RE 949.297)
e pugna que até que se defina a questão pela Corte Suprema, deve ser aplicado o
entendimento do STJ, que foi proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos,
afastando a cobrança da CSLL neste caso.
Entendo que, inexistindo um pronunciamento definitivo da corte constitucional sobre a
matéria e já tendo sido declarada a constitucionalidade da referida contribuição,
independentemente das alterações legais posteriores, cujos efeitos, em face da coisa
julgada, não foram submetidas ao crivo da corte especial, seria descabido cancelar o
lançamento na esfera administrativa, uma vez que ao fim e ao cabo esta questão deverá
ser definida por quem de direito que é o Poder Judiciário.
Desta feita e, em conclusão, entendo que deve ser adotado no presente caso o
entendimento firmado no referido Acórdão no 9101-004.661, desta turma, cujos
fundamentos estão perfeitamente sintetizados na ementa, verbis:
SENTENÇA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente
porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da
exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no
ano de 1988, entendimento que foi amplificado pelo efeito erga omnes da
Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543-C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO
VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE
APLICA O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto
à exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se
manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da
implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade da Lei no
7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre
os fatos geradores ocorridos a partir de então. Trata-se de matéria ainda
controversa, por não haver decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem do
STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do regimento interno do
CARF.
Fl. 14228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.002503/2009-27

Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso fazendário para
restabelecer o lançamento, devendo os autos retornar ao colegiado a quo para a
apreciação dos pedido subsidiário efetuado pela contribuinte em seu recurso voluntário
quanto à impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da multa
isolada.
Com efeito, são inteiramente aplicáveis ao presente caso as conclusões extraídas
do citado voto. No presente caso o lançamento se refere ao ano-calendário 2004 e foi
formalizado em 2009, antes, portanto, da edição do Parecer no 492/2011.
Destarte, cumpre reafirmar a inaplicabilidade das conclusões contidas nos itens 77
e 78 do Parecer PGFN no 492/2011 que afasta sua aplicação, em obediência ao princípio da não
surpresa e da segurança jurídica, nos casos em que o Fisco permaneceu inerte em exigir do
contribuinte as exações que entendia devidas após a alteração do status quo da coisa julgada pela
superveniência da decisão do STF afirmando a constitucionalidade da lei objeto de
questionamento pelo contribuinte.
Desta feita, não há qualquer surpresa ou alteração de entendimento, muito menos
inércia por parte do Fisco em relação a contribuinte, ora recorrida, de sorte que não se aplica ao
presente caso as conclusões contidas no item 78 do Parecer PGFN no 492/2011.
Por fim, releva observar que esta questão está aguardando julgamento pelo STF,
inclusive em recurso afetado com repercussão geral (RE 949.297).
Assim, como inexiste um pronunciamento definitivo da corte constitucional sobre
a matéria e já tendo sido declarada a constitucionalidade da referida contribuição,
independentemente das alterações legais posteriores, cujos efeitos, em face da coisa julgada, não
foram submetidas ao crivo da corte especial, reafirmo que me parece descabido cancelar o
lançamento na esfera administrativa, uma vez que ao fim e ao cabo esta questão deverá ser
definida por quem de direito que é o Poder Judiciário.
Pelas razões acima expostas, voto no sentido de dar provimento ao recurso
especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, determinando-se o retorno dos autos ao colegiado
a quo para julgamento do recurso de ofício, cuja análise havia sido considerada prejudicada.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 14229
DF CARF MF
Documento nato-digital